Tribunal: TJSP
Processo: 2246885-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que homologou o plano geral de credores proferida há mais de 06 (seis) anos. Insurgência extemporânea da União quanto à ausência de apresentação das certidões negativas de débito. Entendimento acerca da regularidade do passivo fiscal que, ao tempo do pedido e concessão da presente recuperação judicial, não se encontrava pacificado pela doutrina

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que homologou o plano geral de credores proferida há mais de 06 (seis) anos. Insurgência extemporânea da União quanto à ausência de apresentação das certidões negativas de débito. Entendimento acerca da regularidade do passivo fiscal que, ao tempo do pedido e concessão da presente recuperação judicial, não se encontrava pacificado pela doutrina e jurisprudência. Impossibilidade de retroatividade da instrução firmada posteriormente. Inteligência do enunciado XIX, do Grupo de Câmaras Empresariais deste E. Tribunal de Justiça. Agravante que, de acordo com suas próprias manifestações, há muito estava ciente da referida homologação do plano, de forma que as alegadas omissões não podem ser direcionadas ao Juízo de origem, mas à própria União. Decisão mantida. Recurso desprovido.